Tribunal: TJPA
Processo: 0007802-48.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007802-48.2006.8.14.0301

RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECORRIDO: MARIA DE NAZARE CULLERRE DE FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito à pensão por morte, com valor equivalente ao de segurados com contribuição similar, e rejeitou pedido de pagamento retroativo a período anterior à morte da genitora da autora. A embargante alegou omissão quanto à forma de cálculo do benefício e à ocorrência de julgamento extra-petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto (i) à forma de cálculo da pensão por morte e (ii) à suposta extrapolação dos limites da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A forma de cálculo do benefício foi enfrentada, com fixação do valor conforme outros segurados com contribuição similar, inexistindo omissão.

A alegação de julgamento extra-petita não foi objeto da apelação, configurando inovação recursal.

A jurisprudência do STJ afasta a admissibilidade de inovação em embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quanto à forma de cálculo de benefício previdenciário quando a decisão fixa expressamente os parâmetros de valor e período de pagamento. 2. Configura inovação recursal a alegação de julgamento extra-petita não deduzida na apelação, ainda que envolva matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13.12.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.827.049/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007802-48.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO: HUGO FILARDI PEREIRA

EMBARGADA: MARIA DE NAZARÉ CULLERRE DE FRANÇA

ADVOGADO: JOSÉ OTAVIO NUNES MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e desproveu a Apelação, para em seguida prover parcialmente o

Recurso Adesivo, todos interpostos na Ação Ordinária de Previdência Privada movida por MARIA DE NAZARÉ CULERRE DE FRANÇA, ora embargada.

Em síntese, a Fundação embargante sustém que o v. Acórdão padece de omissão, quanto a forma de cálculo do benefício previdenciário contratual regulamentado.

Prossegue sustentando que a discussão dos autos se limitou ao direito da embargada em receber pensão por morte, pecúlio e dano moral, não tendo sido objeto de discussão a legalidade das previsões do regulamento (revisão de cláusulas contratuais de benefício previdenciário).

Pugna pelo enquadramento da pensão nos moldes dos demais integrantes da mesma categoria de pensão em vigência desde o ano de 1977.

Devidamente intimada, a embargada pugnou pelo não provimento dos aclamatórios, requerendo aplicação de multa por ser de caráter manifestadamente protelatório.

Tempestivo, os embargos de declaração foram rejeitados pela 2ª Turma de Direito Privado na sessão de julgamento no dia 29 de novembro de 2018, tendo sido publicado com a seguinte ementa:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇO EM APELAÇO. INEXISTÊNCIA DE OMISSO. REDISCUSSO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INCONFORMISMO EM RELAÇO AO ACÓRDO.

AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535, CPC (ART. 1.022, DO CPC-2015). EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Os aclamatórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC-73/ 1.022 do CPC/2015). 2.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 3. A jurisprudência desta corte tem direcionado no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que pretendam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos do julgado que pretende guerrear. 4. Embargos de Declaração Rejeitados à unanimidade”.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007802-49.2006.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/12/2018).

Nesta senda, a embargante interpôs Recurso Especial (PJe Id nº 7.474.160), contrarrazoado (PJe Id nº 7.474.165).

A então vice-presidente deste e. Tribunal de Justiça – Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro –, sobrestou, no dia 28 de fevereiro de 2019, o recurso especial, nos termos do inciso III do art. 1.030 do CPC (PJe Id nº 7.474.167).

Após o dessobrestamento, foi negado seguimento ao recurso especial (PJe Id nº 7.474.167), tendo sido interposto agravo em recurso especial (PJe Id nº 7.474.177).

Em ato unipessoal o eminente Ministro Moura Ribeiro conheceu do agravo e deu provimento ao Recurso Especial nº 1867642 – PA, para o fim de determinar o retorno dos autos para que este e. Tribunal supra as omissões apontadas (PJe ID nº 21.237.057).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da leitura dos autos identifica-se que o c. Superior Tribunal de Justiça determinou que a Turma julgadora se pronuncie, sobretudo acerca da
“forma de cálculo do benefício de pensão por morte e da existência de julgamento extra petita”

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos, adiantando, de plano,
não assistir razão ao embargante.

De início, é imperioso destacar o que já é de conhecimento geral: os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Isto significa que seu cabimento é restrito às hipóteses tipificadas pela lei.

Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, passando a questão a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição.

A legislação processual, por sua vez, é clara ao definir quando são cabíveis embargos de declaração:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º“.

Pois bem.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal, o que não é o caso dos autos.

Digo isso pois o julgamento enfrentou de forma clara e suficiente a questão do
período e valor da pensão devida
, estabelecendo os seguintes pontos:

1.

Reconhecimento do direito à pensão: O acórdão confirmou o direito da autora, filha incapaz (surdo-muda), ao recebimento da pensão por morte do pai, desde o falecimento da genitora em 2004 – ponto que foi claramente tratado.

2.

Período anterior (1999 a 2004): A alegação da autora de que teria direito a pensão desde o falecimento do pai foi expressamente rejeitada, com base no fato de que a genitora recebeu integralmente o benefício nesse período, e a autora usufruiu, ainda que indiretamente, dos valores.

3.

Valor do benefício: A sentença determinou que o valor da pensão mensal fosse equivalente ao que a Fundação paga atualmente a segurados com contribuição similar à do genitor da autora, o que afasta qualquer alegação de omissão sobre o valor a ser pago.

Portanto, todos os elementos essenciais sobre o cálculo – base contributiva, valor e período – foram enfrentados e decididos de maneira fundamentada, inexistindo omissão a esse respeito.

No que se refere à propalada nulidade da sentença por decisão
extra-petita
– pois não foi objeto de discussão, na origem, a legalidade das previsões do regulamento (revisão de cláusulas contratuais de benefício previdenciário) –, destaco que aludida matéria não foi abordada no recurso de apelação, tratando-se, pois, de verdadeira inovação recursal e, por isso, impossível de análise, já que não submetida à apreciação quando do julgamento do apelo.

Quando da interposição do recurso de apelação, a parte embargante se limitou a argumentar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica de previdência complementar, para sustentar a impossibilidade de inversão do ônus da prova, razão pela qual pugnou, ao final, que este . Tribunal reformasse
“integralmente a sentença atacada, para julgar totalmente improcedentes os pedidos autoriais, em virtude de todos os argumentos anteriormente expostos...”
.

Logo, não havendo nas razões recursais qualquer insurgência quanto à revisão das cláusulas contratuais de benefício previdenciário, evidenciada está a inovação recursal, ainda que referida matéria seja de ordem pública.

Sobre o tema, confira-se o entendimento esposado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REAVALIAÇÃO DE BENS ADJUDICADOS. PRECLUSÃO AFASTADA PELO FATO SUPERVENIENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil (COOPERMIBRA) contra decisão que não conheceu do recurso especial fundamentado no art. 105, III, a, da CF de 1988. O recurso especial se insurgiu contra acórdão do TJPR que deu provimento à apelação para anular adjudicação de imóvel, entendendo que a avaliação utilizada estava defasada. A agravante sustenta violação dos arts. 1.013 do CPC, 183 do CPC de 1973 e 85, § 8º, do CPC de 2015, além de alegar ausência de preclusão para alegação de intempestividade dos embargos à adjudicação e fixação equivocada de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a intempestividade dos embargos à adjudicação, suscitada em embargos de declaração, pode ser conhecida como matéria de ordem pública; (ii) saber se houve preclusão para discussão sobre reavaliação dos bens adjudicados; e (iii) saber se os honorários advocatícios poderiam ser fixados por equidade com base no art. 85, § 8º, do CPC de 2015. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que mesmo matérias de ordem pública não podem ser suscitadas pela primeira vez em embargos de declaração, sob pena de configurar inovação recursal, vedada pelo art. 1.022 do CPC.4. A intempestividade dos embargos à adjudicação, ainda que matéria de ordem pública, não foi arguida oportunamente, e o acórdão recorrido reconheceu a preclusão lógica, entendimento que encontra respaldo na Súmula n. 83 do STJ.5. A alegação de preclusão para reavaliação dos imóveis foi afastada pelo TJPR com base em fato superveniente - a valorização substancial do bem no intervalo de cinco anos entre a avaliação original e a adjudicação -, afastando-se a preclusão temporal. A recorrente não impugnou esse fundamento de modo específico, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.6. A tese de fixação dos honorários por equidade não se sustenta, pois o valor da causa é elevado, não sendo o caso de proveito econômico inestimável ou irrisório, hipóteses restritivas para aplicação do art. 85, § 8º, do CPC de 2015, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076.7. A fixação dos honorários em 13% sobre o valor da causa está em conformidade com os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC de 2015, e com a jurisprudência consolidada do STJ, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
‘1. A alegação de matéria de ordem pública em embargos de declaração configura inovação recursal, sendo incabível segundo a jurisprudência do STJ
. 2. A preclusão quanto à reavaliação de bem adjudicado não se aplica quando há valorização relevante do imóvel entre a avaliação inicial e o ato de expropriação. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC de 2015, sendo incabível a aplicação da equidade quando o valor da causa é elevado e o proveito econômico mensurável. 4. É inadmissível o recurso especial cujas razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, atraindo a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF e da Súmula n. 83 do STJ’. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, a; CPC/1973, art. 183; CPC/2015, arts. 1.013, 1.022 e 85, § 8º; CPC/1973, art. 746. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.827.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em 14/3/2022; STJ, EDcl no REsp n. 1.776.418/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados em 9/2/2021; STJ, REsp n. 1.746.072/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019; STJ, Tema n. 1.076; STJ, AgInt no AREsp n. 2.515.228/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024”.
(AgInt no REsp n. 1.820.993/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 - destaquei).

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025